Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA, para fins de quitação, sobre o depósito judicial realizado pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 35787935), o qual tem como credores DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENISE ALVES GONÇALVES, DEISE CRISTINA DE AGUIAR OLIVEIRA, DELMA GONÇALVES MACHADO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais). Brasília, 6 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador